Tribunal: STF
Processo: ARE 1278209
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - DECRETO N° 1.427/95 - ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA - FATO GERADOR - ARTIGO 19 DO CTN - ARTIGO 23 DO DECRETO-LEI N° 37/66”. (eDOC 3, p. 113) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput; e 153, § 1º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade do Decreto 1.427/95, que majorou a alíquota do Imposto de Importação de 20% para 70%. Sustenta-se, assim, afronta à moralidade administrativa e à segurança jurídica.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    Na hipótese, no tocante à aplicação do Decreto 1.427/95, que majorou a alíquota do Imposto de Importação, o tribunal de origem assentou o seguinte:
    “2- O fato gerador do imposto de importação ocorre com a entrada do produto importado no território nacional, a teor do artigo 19 do CTN, complementado pelo artigo 23 do Decreto-lei n° 37/66, que fixa a data do registro da declaração de importação na repartição aduaneira, na hipótese de ser destinado a consumo. 
    3- Consoante se depreende dos autos, a autora não logrou demonstrar que teria ocorrido a entrada das mercadorias em território nacional antes da vigência do Decreto n° 1.427, de 29 de março de 1995, que alterou a alíquota do Imposto de Importação das mercadorias importadas para 70% (setenta por cento), ou ao menos que o registro da declaração de importação na repartição aduaneira tivesse sido formalizado antes dessa data. 
    4- Destarte, é legítima a incidência da exação, porquanto, a alíquota do Imposto de Importação é a vigente no dia do registro alfandegário para o desembaraço e entrada da mercadoria no território nacional”. (eDOC 3, p. 113)
    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por esta Corte, no sentido da validade da majoração da alíquota do Imposto de Importação se o fato gerador do tributo for posterior ao decreto que a majorou. Ademais, o imposto de importação tem natureza extrafiscal e não se submete ao princípio da anterioridade, não havendo que falar em ofensa à moralidade ou à segurança jurídica em razão do aumento de sua alíquota. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO: ALÍQUOTAS: MAJORAÇÃO POR ATO DO EXECUTIVO. MOTIVAÇÃO. ATO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO: FATO GERADOR. C.F., art. 150, III, a e art. 153, § 1º. I. - Imposto de importação: alteração das alíquotas, por ato do Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei: C.F., art. 153, § 1º. A lei de condições e de limites é lei ordinária, dado que a lei complementar somente será exigida se a Constituição, expressamente, assim determinar. No ponto, a Constituição excepcionou a regra inscrita no art. 146, II. II. - A motivação do decreto que alterou as alíquotas encontra-se no procedimento administrativo de sua formação, mesmo porque os motivos do decreto não vêm nele próprio. III. - Fato gerador do imposto de importação: a entrada do produto estrangeiro no território nacional (CTN, art. 19). Compatibilidade do art. 23 do D.L. 37/66 com o art. 19 do CTN. Súmula 4 do antigo T.F.R.. IV. - O que a Constituição exige, no art. 150, III, a, é que a lei que institua ou que majore tributos seja anterior ao fato gerador. No caso, o decreto que alterou as alíquotas é anterior ao fato gerador do imposto de importação. V. - R.E. conhecido e provido”. (RE 225.602, Rel. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 6.4.2001)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento segundo o qual é aplicável a majoração de alíquota prevista no decreto n. 1.427/95, se o fato gerador do imposto --- entrada da mercadoria no território nacional --- for posterior à vigência do diploma legal. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 441.537 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 29.9.2006)
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido dos autos: ARE 1184548, Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 27.5.2019; AI 868081, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.2.2019; e RE 1007892, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.2.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente